Tribunal: TJMT
Processo: 0014737-43.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0014737-43.2016.8.11.0041
RECORRENTE: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABA IV - SPE LTDA.
RECORRIDOS: RUBENS JOSE PINHEIRO DA SILVA e SOLANGE MARIA DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABA IV - SPE LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto pelos recorridos para condenar a construtora ao pagamento da verba indenizatória por danos morais, conforme ementa adiante destacada: (ID 93354492):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - CULPA DA INCORPORADORA - SÚMULA N.o 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRAZO DECENAL - AUSÊNCIA DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - LEGITIMIDADE DA INCORPORADORA - DANO MORAL DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
O prazo prescricional de três anos, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938 dos recursos repetitivos, aplica-se quando se questiona a abusividade da cobrança. Tratando-se de pedido de restituição da comissão de corretagem, fundado na reparação decorrente de suposto descumprimento contratual, o prazo prescricional é de dez anos.
Diante da ausência do valor da comissão de corretagem e deixando de agir com transparência a incorporadora, não há de se falar em ilegitimidade passiva da incorporadora em relação à taxa de corretagem.
Ao caso, deve ser aplicada a Súmula n.o 543 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor se deu por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Portanto, deve ocorrer a restituição das parcelas pagas aos apelados, integralmente.
Conforme precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.
A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.
(N.U 0014737-43.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel Des. Sebastião Barbosa Farias ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, publicado no DJE 10/06/2021).
Nos termos da Súmula n.o 362 do ínclito Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento e, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação.
(TJMT –ApCiv 0014737-43.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel Des. Sebastião Barbosa Farias, Julgado em 06.07.2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 98619984.
A parte recorrente alega violação aos artigos 490, 722, 724 e 729 do Código Civil e violação ao sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 938 e 1002, amparada nas seguintes teses:
(a) Ocorrência de prescrição no tocante a pretensão de restituição do valor a título de comissão de corretagem, haja vista o decurso do prazo de três anos, em conformidade com o decidido no Tema 938/STJ.
(b) Equívoco na decisão que determinou a devolução do valor pago decorrente da rescisão contratual no montante integral, pois não deram ensejo ao distrato, que só ocorreu porque os adquirentes não adimpliram com a parte “B” prevista contratualmente, em razão de não terem logrado êxito na obtenção do financiamento. Diante disso, requerem a retenção do percentual de 50% sobre o valor pago, nos termos da cláusula penal estipulada, ou, alternativamente, a fixação no percentual de 25%, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
c) Ilegitimidade quanto à restituição dos valores pagos a título de corretagem, tendo em vista que não foi pago à recorrente, e sim a terceiro prestador de serviços;
d) Ausência de danos morais, pois o atraso na entrega da unidade imobiliária configura mero aborrecimento do cotidiano. Ademais, os recorridos não comprovaram qualquer abalo extraordinário decorrente do inadimplemento contratual, o que é essencial para a fixação da verba, conforme sedimentada jurisprudência do STJ.
e) Necessidade de fixação dos juros moratórios a partir do transito em julgado da decisão, em conformidade com o Tema 1002/STJ não da citação, como entendeu o aresto recorrido.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 102134964 e 102129951).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 102129951).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no Recurso Especial consiste na incidência de prescrição trienal referente à pretensão de restituição dos valores pagos a título de corretagem, com substrato no artigo 206, § 3o, IV do Código Civil.
Nesta perspectiva, decidiu o órgão fracionário deste Sodalício pela inaplicabilidade da prescrição trienal, afastando, por consequência, a incidência do Tema 938/STJ, ao fundamento de que nesta controvérsia a questão fora analisada sob o ângulo de enriquecimento sem causa, o que implica a manutenção do compromisso de compra e venda, enquanto na causa sub judice a premissa fática é diversa, referente a rescisão do contrato de compra e venda por culpa da construtora/incorporadora.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão. A tese objeto deste tema está em julgamento na Segunda Seção do STJ no processo REsp 1897867/CE (Tema 1.099), conforme ementa adiante destacada:
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. DISTINÇÃO COM O TEMA 938/STJ. (ProAfR no REsp 1897867/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição da comissão de corretagem na hipótese de resolução do contrato por culpa da construtora/incorporadora, em virtude de atraso na entrega do imóvel" e determinar a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial pendentes nos Tribunais de Segundo Grau de Jurisdição, pelo prazo máximo de um ano. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Diante da necessidade do sobrestamento do feito, postergo a análise do pedido de efeito suspensivo requestado pela parte recorrente, que será decido após o julgamento da controvérsia supramencionada pelo STJ.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice Presidente do Tribunal de Justiça